Tribunal: TJSP
Processo: 1007585-12.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Motorista de caminhão. Acidente típico comprovado. Lesão no membro inferior esquerdo e transtornos depressivos. Dúvidas sobre a incapacidade laborativa. Necessidade de nova perícia médica.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA